Tribunal: STF
Processo: HC 269232
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e falsidade ideológica. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marlon Couto Paula Júnior contra decisão monocrática do Relator do RHC 232.574/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 9).

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV), ocultação de cadáver (art. 211, caput), fraude processual (art. 347, § único, c/c art. 29) e falsidade ideológica (art. 299, caput, c/c art. 29), na forma do art. 69, todos do Código Penal. A prisão preventiva foi decretada em 21.07.2025, mas até o presente momento não foi cumprida (evento 4).

No presente writ, a Defesa sustenta que o paciente tem o direito de participar de todas as audiências, ainda que se encontre na condição de “oculto”. Alega a ocorrência de negativa de jurisdição por parte do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que se trata de “questão exclusivamente processual, desprovida de qualquer substrato probatório a ser revolvido, e que se restringe à legalidade da decisão que obstou a participação do Paciente”. Argumenta que “o simples fato de estar o acusado oculto e não foragido – posto que nunca foi recolhido pelo Estado, o que lhe qualificaria como tal –, não afasta do Paciente seu sacrossanto direito constitucional da ampla defesa e do contraditório”. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos prazos processuais até o julgamento final do writ ou, alternativamente, a declaração de nulidade das audiências de instrução realizadas.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 9):

“(...)
Cumpre registrar inicialmente que o Tribunal de origem não discutiu a matéria, ao entendimento de inadequação da via eleita. 
De qualquer forma, ultrapassado o óbice, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que os réus foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência. 
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de que não é legítimo que o paciente se aproveite da situação de foragido para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que possui mandado de prisão em aberto. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 
A propósito, cito:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente